Tribunal: TJSP
Processo: 2247601-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário (contrato de financiamento para aquisição de veículo) – Indeferimento da tutela provisória que visava a exclusão ou abstenção de inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito – Manutenção na posse do bem descabida, uma vez, ao que se infere, configurável e não elidível a mora nas

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário (contrato de financiamento para aquisição de veículo) – Indeferimento da tutela provisória que visava a exclusão ou abstenção de inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito – Manutenção na posse do bem descabida, uma vez, ao que se infere, configurável e não elidível a mora nas condições requeridas – Medida que, ademais, importa em inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição – Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em cadastros de inadimplentes – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247601-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATHEUS BAPTISTON DE SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
2
VOTO No: 40750
AGRV. No: 2247601-23.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Reg. de Nossa Senhora do
Ó)
AGVTE.: Matheus Baptiston de Souza (A)
AGVDO.: Banco Bradesco Financiamento S.A. (R)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação revisional de
cláusulas contratuais Cédula de crédito bancário (contrato
de financiamento para aquisição de veículo) Indeferimento
da tutela provisória que visava a exclusão ou abstenção de
inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito
Manutenção na posse do bem descabida, uma vez, ao que se
infere, configurável e não elidível a mora nas condições
requeridas

Medida
que,
ademais,
importa
em
inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição
Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em
cadastros de inadimplentes Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Matheus Baptiston de Souza, em ação revisional de cláusulas de
contrato bancário (cédula de crédito bancário n° 0122351175, fls.
32/36 dos autos de origem), contra r. decisão de fls. 44/45 dos autos
de origem que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência que visava ordem de exclusão ou não inclusão do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e manutenção da
posse do bem.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/8, com
a r. decisão mencionada, o agravante pede a reforma do r. decisum
impugnado.
Dispensadas informações e contraminuta, iniciou-se
o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
3
2. A irresignação descomporta provimento.
3. Ao que se infere das alegações da minuta recursal
(fls. 1/8), da inicial ajuizada (fls. 1/17) e do cálculo juntado (fls. 37/43),
o agravante considera abusivos os valores cobrados pelo agente
financeiro e preconiza uma nova fórmula de cálculo das prestações,
com o que estima ter encontrado um excedente no valor das parcelas
conforme ajustado.
A discussão envolve, por conseguinte, além da
análise e interpretação de disposições contratuais, o levantamento
minucioso dos valores e índices estabelecidos assim como dos que se
apontam cabíveis ou pertinentes na execução do contrato bem como da
fórmula de cálculo que se quer imprimir como correta.
Afigurando-se insuficientes os valores apontados
como incontroversos, o que há, na verdade, são apenas valores
contratados, de um lado - que seriam exorbitantes e ilegais - e valores
unilaterais, de outro lado, apurados segundo critério diverso do
avençado e cuja consignação se pleiteia.
Necessário, então, que os valores pertinentes sejam
inequivocamente demonstrados mediante documentação e cálculos
idôneos que propiciem a certeza de que o agravado cobra em excesso e
o agravante se ancora em cifras e índices efetivamente consentâneos
com as estipulações avençadas ou a legislação de regência.
4. No que tange ao pedido inibitório de negativação
de nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por entender
inverossímeis as alegações, ao menos nesta fase limiar da demanda,
nada existe a inviabilizar o normal registro das pendências bancárias
ou creditícias do agravante, ou a sua manutenção, em tais cadastros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
4
sem prejuízo, evidentemente, de anotar-se também a demanda judicial
em curso, conforme certidão que se faculta ao indigitado devedor, ora
agravante, obter e apresentar junto às entidades mantenedoras dos
referidos bancos de dados (art. 43, § 3o, do CDC).
Com efeito, não há obrigação legal que imponha ao
banco ou a qualquer comerciante ocultar ou guardar sigilo absoluto
sobre a inadimplência de seus clientes.
A inclusão do nome do devedor no cadastro do
SERASA, SCPC, CADIN ou outro órgão de proteção ao crédito ou, ainda,
sua anotação em Cartórios de Protesto, por si só, não se prestam à
configuração de abusividade de direito nem de coação ou cerceamento
ilegal do acesso ao sistema financeiro, quando o credor se encontra
munido de documento idôneo de crédito ou bem formalizado,
anunciador de inadimplemento.
Abusividade,
humilhação
ou
constrangimento
haverá se não se verificar a inadimplência, ou prova preconstituída
existir do pagamento, depósito integral do saldo devedor impugnado ou
repactuação e, ainda assim, o credor promover o lançamento nos
cadastros restritivos de crédito. Rectius, se não o sendo, o mutuário, ou
consumidor, for apontado como mau pagador.
O cadastramento em questão não conflita com o
Código de Defesa do Consumidor, mas, ao contrário, por ele é
legitimado quando existe mesmo o inadimplemento, prevendo o art. 43,
§ 4o, que “os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os
serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados
entidades de caráter público”.
A própria Constituição Federal também prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
5
legitimidade da existência de cadastros de informações, ou bancos de
dados (art. 5o, LXXII, “a”).
Não há porque isentar de plano o débito contratual
impago do agravante e não objeto de depósito integral, garantia judicial
idônea nem de pleito consignatório típico, de figurar nos cadastros de
proteção ao crédito.
Forte contingente jurisprudencial se orienta no
sentido de acatar a seriedade e utilidade desse serviço.
Do repertório do extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo anotam-se expressivos julgados com as
seguintes ementas:
“BANCO - Inclusão do nome do cliente inadimplente
junto aos cadastros do Serasa e SPC - Admissibilidade, entidades
privadas que prestam consultas reservadas às instituições financeiras.
Não se pode impedir que ocorrendo inadimplência
de um cliente, o banco comunique sua conduta ao Serasa e SPC,
entidades privadas que prestam serviços às instituições financeiras
conveniadas, como fonte de consulta reservada, cujos registros não são
publicados e nem fornecidos a estranhos.” (RT 744/256).
“TUTELA ANTECIPADA - Pretensão à declaração do
direito de renegociar suas dívidas sem constrangimentos, sem
restrições de crédito, presente o 'periculum in mora' diante da
possibilidade de ter seu nome no rol dos devedores - Artigo 273, inciso
I, do Código de Processo Civil - Descabimento - Providências inerentes
à atividade creditícia do agravado, através do cadastro de inadimplentes
- Inexistência de ocorrência efetiva de dano irreparável ou de difícil
reparação ou abuso de direito da instituição financeira - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
6
mantida.” (JTA-Lex 163/88).
Deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo
colacionam-se arestos no mesmo diapasão, in verbis:
“MEDIDA CAUTELAR - Inominada - Pedido de
retirada do nome do rol de devedores em instituição de proteção ao
crédito (SERASA) - Inexistência de ofensa ao Código de Defesa do
Consumidor (artigos 42 e 71) - Ademais, demonstrada a inadimplência,
o Banco tem amparo legal à demonstração do perfil financeiro dos
pretendentes a negócios bancários - Insubsistência de pressuposto à
concessão pleiteada - Recurso não provido.” (TJSP-6a Câmara Civil,
Apelação no 220.126-1/1, J. 09.03.1995, Rel. Des. MUNHOZ SOARES,
in JTJ-Lex 170/32-34).
“Ao enviar ao SPC comunicado sobre a existência de
dívida vencida e não paga, não vulneram os Bancos credores quaisquer
direitos dos devedores. A inscrição destes ali, nos arquivos
correspondentes, como inadimplentes, não implica cobrança, o que,
desde logo, arreda a incidência do artigo 42 da Lei n. 8.078, de 1990,
mas, ainda que de cobrança versasse, não estaria expondo os devedores
a qualquer ridículo.” (TJSP-2a Câmara Civil, Apelação no 216.832-1/0,
J. 23.08.1994, Rel. Des. DONALDO ARMELIN).
O E. Superior Tribunal de Justiça, por sua Colenda
2a Seção, a respeito, traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte
entendimento:
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte
acerca dos juros remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
7
ns. 271.214-RS, 407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa frequência com
que devedores de quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o
registro de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito só e só por
terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem nada pagar ou
depositar, recomendam que esse impedimento deva ser aplicado com
cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso.
Para
tanto,
deve-se
ter,
necessária
e
concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do
débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de
parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por
incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do
magistrado.
O Código de Defesa do Consumidor veio amparar o
hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de
escudo para a perpetuação de dívidas.
Recurso conhecido pelo dissídio, mas improvido.”
(STJ-2a Seção, REsp no 527.618-RS, Reg. no 2003/0035206-6, J.
22.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.2003).
Em
sólido
pronunciamento,
reafirmando
tal
postura, a mesma Augusta Corte decidiu, in verbis:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
8
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1 Conforme orientação da Segunda Seção desta
Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, ainda que a
dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela
antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de
proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando
efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito,
deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou
preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Requisitos
ausentes na hipótese dos autos. Precedentes: REsps 527.618-RS,
557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp
610.063-PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp 486.064-SP,
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS).
2 Recurso conhecido e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp no 756.738-MG, Reg. 2005/0093224-5, J. 11.10.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
No caso, em verdade, não se poderia cogitar nem de
prova inequívoca, ou de verossimilhança das alegações, nem de
fundado receio de dano irreparável que o indigitado devedor não esteja
adstrito a suportar.
Não se cuida de meio espúrio de cobrança de débito
nem de exposição a ridículo ou a constrangimento ilegal censurado no
art. 42 do CDC, senão de registro de fatos relevantes para o credor que
vier a ser lesado e tantos outros operadores do mercado que precisam
se munir de informações idôneas, realísticas e seguras para avaliação
do limite de riscos a assumirem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
9
Não ocorre, assim, abusividade a reprimir na
conduta da instituição agravada caso comunique a inadimplência
existente, ou mantenha a inscrição já feita, inserindo-se essa atuação
em contexto de exercício regular de direito, inclusive coletivamente na
proteção da praça em geral, alertando quanto à idoneidade financeira
de seus clientes, de sorte que não se podia reconhecer, a priori, o
hipotético direito do agravante à tutela pleiteada.
Nesse passo vale transcrever, acerca do tema
tratado, o pensamento externado por consagrado jurista mineiro, que
assevera:
“Mesmo quando haja litígio acerca da relação
contratual entre o banco e seu devedor, com ou sem garantia real, ou
segurança do juízo por penhora, não se pode considerar ilícita a
comunicação do inadimplemento ao banco de dados.
Em primeiro lugar, porque a liquidez, exigibilidade e
executividade dos títulos de crédito e demais títulos executivos não se
afastam pelo ato unilateral do devedor que se opõe à respectiva
cobrança. Nesse sentido, dispõe textualmente o art. 585, § 1o, do CPC,
que 'a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do
título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução'. Vale
dizer, com ou sem a demanda ou resistência do devedor, o
inadimplemento subsiste e o direito do credor de exigir seu crédito em
juízo persiste.
Em segundo lugar, o que importa imediatamente
para o comércio bancário é mais a liquidez do que a segurança de seus
créditos,
dadas
as
peculiaridades
da
intermediação
econômica
praticada entre os verdadeiros donos do capital mutuado e aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
10
o tomam por empréstimo. Com todas as penhoras e hipotecas a cobrir
os financiamentos vencidos, o estabelecimento bancário pode ser
arrastado à quebra, se os capitais mutuados permanecerem longa e
indefinidamente retidos pelos devedores inadimplentes.
(...)
A não se entender dessa forma, seria fácil ao
devedor relapso iludir a confiança das instituições de crédito em torno
de sua pessoa: bastaria, a cada inadimplemento, propor uma ação
qualquer, mesmo infundada, para que a verdade a respeito de seus
antecedentes e pontualidade ficasse oculta dos demais bancos.”
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR. Revista de Direito Bancário e do
Mercado de Capitais. Ed. RT, maio-agosto de 1999, vol. 5/275-276).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca das alegações do agravante, que conduziriam ao
reconhecimento da sua adimplência, não permitindo cogitar de fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nem tampouco de sua
verossimilhança, que possa autorizar a postulação inibitória de
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
4.
No
tocante
à
outorga
ao
agravante
da
manutenção de posse sobre o veículo objeto do financiamento
questionado durante o trâmite desta ação, sem o depósito integral e
possibilidade de levantamento também integral das prestações
assumidas e quantificadas no contrato, o pleito, à saciedade, também
improcede.
É que tal medida impediria ou esvaziaria o eventual
ajuizamento das ações cabíveis por parte da credora, importando em
teratológica vedação de acesso à jurisdição, o que ofende frontalmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247601-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40750
11
própria Constituição Federal (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).
Vale lembrar que o fato de ter o agravante o direito
de ajuizar a ação que entende pertinente contra o estabelecimento
financiador jamais será suficiente para impedir que o credor também
possa exercer o direito da mesma natureza que lhe é garantido
constitucionalmente, o que, aliás, deve ser assegurado em toda a sua
plenitude para qualquer postulante.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica